Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO. SOCIEDADE DE PEQUENO PORTE E CARÁTER FAMILIAR. CONFUSÃO ENTRE SEDE E MORADIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar e manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora.
2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita.
3. A jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, no intuito de resguardar a dignidade da pessoa humana, estendendo o manto da impenhorabilidade sobre o imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, desde que se trate de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios sejam seus integrantes e a sua sede se confunda com a moradia deles.
4. O presente caso não se amolda à peculiaridade prevista no permissivo jurisprudencial, porquanto não se trata de empresa de pequeno porte, de patrimônio mínimo, e de aspecto multifamiliar, tampouco é sede da empresa, inexistindo confusão com a eventual moradia da família. Ao contrário, trata-se de sociedade atuante na área de construção civil, com atividades econômicas de incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios, com sua própria sede.
5. Recurso conhecido e desprovido.